Tribunal: CARF
Processo: 10825.723250/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.723250/2015-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.546 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
SANDRO LUIS MOREIRA DE SOUZA LENCOIS PAULISTA - MESKI -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL PARA AUTUAR
Cabe à Secretaria da Receita Federal na forma do art. 2o da Lei 11.457/07 à
fiscalização e cobrança das obrigações acessórias relativas às contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de
substituição.
FALTA DE NOTIFICAÇÃO PELO CORREIO
Afasta-se a nulidade pois além de genérica a alegação, há prova nos autos da
notificação pelo correio, sendo que o contribuinte esteve ciente de todo o
trâmite processual, apresentando defesa no prazo legal.
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Afasta-se a aplicação da decadência uma vez que o lançamento foi efetuado no
prazo do artigo 173,I do CTN. Afasta-se a alegação de prescrição, sendo
matéria diversa da decadência, não havendo que se falar em seu início de
contagem devido ao fato da cobrança do crédito lançado estar suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723250/2015-66
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723250/2015-66

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
01 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 41/48 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 081030020154005764)
lavrado em 09/out/2015, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010, no valor
de R$ «Valor», com vencimento em 17/dez/2015. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 17/nov/2015, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de
intimação prévia, alteração de critério jurídico, preliminar de nulidade, preliminar de
prescrição, princípios, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.

02 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário requerendo a reforma do
julgado. Sendo o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
3 - O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
4 – Em síntese o contribuinte argui as seguintes matérias em seu recurso de fls.
57/59:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723250/2015-66

5 – Pela análise entendo que o contribuinte questionou a competência da Receita
Federal em autuar, a falta de notificação correta e a decadência e prescrição do lançamento,
sendo que julgo cada ponto de acordo com os pontos abaixo.
6 – Quanto a alegada falta de competência da Receita Federal em autuar, nesse
tópico, afasto as razões do contribuinte pois entendo que não há qualquer mácula na ação fiscal, pois
ao contrário do alegado no recurso e de acordo com o artigo 33 da Lei 8.212/91 tanto pela redação da
MP 449/2008 quanto pela redação da Lei 11.941/09, respectivamente, a Secretaria da Receita Federal
é o órgão competente nesses casos, verbis:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.

07 - Da mesma forma o art. 2o da Lei no 11.457/07 reforça a esfera de competência da
Receita Federal do Brasil quanto à fiscalização das contribuições em comento:
Art.2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art.11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 ,e das contribuições
instituídas a título de substituição.

08 - Quanto a falta de notificação do contribuinte, a alegação é genérica e questiona
apenas que deveria ter sido via correio por alegar que não existia na época E-CAC, contudo, não há
qualquer nulidade a ser declarada pois o contribuinte foi devidamente intimado, conforme consta tela
de rastreamento pelo correio juntado às fls. 10 pelo próprio contribuinte e apresentou impugnação se
defendendo dos termos da autuação às fls. 02/08 e portanto, nada a prover nesse caso, mantendo a
autuação.
09 –Quanto a alegada prescrição, vou tratar da decadência também, por ser
matéria de ordem pública, pois, pela análise das razões recursais, ao que parece o contribuinte
confundiu ambos os institutos.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723250/2015-66

10 – Com relação a decadência é de se afastar uma vez que a contagem de seu
prazo no caso de obrigações acessórias se dá através do art. 173 do CTN1 e a sua contagem se dá
através do primeiro exercício seguinte aquele em que se poderia efetuar o lançamento, portanto,
pela análise do auto de infração de fls. 09 que compreende a multa pela falta de entrega das GFIP
das competências de 02/2010 a 01/2011 se deu em 17/11/2015 conforme reconhecido pelo
contribuinte às fls. 10, e portanto, dentro do lustro decadencial e portanto, afasto a decadência
alegada.
11 - O contribuinte alega a questão da prescrição, contudo, não é aplicável ao
presente caso, uma vez que a prescrição, ao contrário da decadência, é a perda do direito de ação
do Estado em face do contribuinte após a constituição do crédito tributário.
12 – O crédito foi constituído através do lançamento de ofício com o auto de
infração e com isso não há que se falar em decadência. O prazo da prescrição se iniciará somente
após, no caso concreto, após o trânsito em julgado do presente recurso na esfera administrativa,
podendo ser interrompida com a propositura da ação de execução fiscal pela União. Portanto,
afasto também a alegação de prescrição.
Conclusão

13 – Pelo exposto conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

1 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.546 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723250/2015-66

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital